Tribunal: STJ
Processo: 0803584-94.2022.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351933 - SE(2023/0130335-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WEMERSON OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JOSE ARNALDO VIEIRA
AGRAVADO
: NIVALDA MARIA SOUZA
AGRAVADO
: GRASIELE ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GERALDO SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO SANTANA
AGRAVADO
: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSEFA DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55315529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cba27c5-a5cc-43ce-a52f-9ccd6f8bc50d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cba27c5-a5cc-43ce-a52f-9ccd6f8bc50d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351933 - SE(2023/0130335-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WEMERSON OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JOSE ARNALDO VIEIRA
AGRAVADO
: NIVALDA MARIA SOUZA
AGRAVADO
: GRASIELE ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GERALDO SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO SANTANA
AGRAVADO
: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSEFA DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão do
recurso especial, consubstanciado na deficiência de fundamentação e na aplicação,
por analogia, da
sem enfrentamento concreto do óbice, notadamente
Súmula 284/STF,
pela falta de indicação dos trechos das razões do REsp que explicitariam a violação de
cada dispositivo apontado e sua correlação com o acórdão recorrido (fls. 2000-2003).
Documento eletrônico VDA54915459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:27
Código de Controle do Documento: 16135dfe-da55-465b-bf9b-2033b4833ed2

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que rebateu
os fundamentos da decisão de inadmissão ao demonstrar a impossibilidade de
aplicação da
e ao afirmar que suas razões eram claras e exaustivas
Súmula 284/STF
(fls. 2009-2011).
Sustenta extrapolação do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem,
com ofensa à Súmula 123 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 2009-2011). Aduz,
ainda, fundamentos de mérito quanto à competência da Justiça Federal, à ilegitimidade
ativa e passiva e à aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal no RE
(tema 1.011), além de dispositivos legais correlatos (fls. 2010-2018).
827.996/PR
Na sua impugnação ao agravo interno, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
alega que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, atraindo a
e que a revisão das premissas fáticas fixadas
Súmula 182/STJ,
pela origem demanda reexame de provas vedado pela
estando o
Súmula 7/STJ,
entendimento em conformidade com o tema 1.011 do STF (fls. 2024-2025).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) deficiência de fundamentação do recurso especial quanto às alegadas
violações de dispositivos do Código de Processo Civil, atraindo, por analogia, a
(fl. 1334).
Súmula 284/STF
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
seria indevida a aplicação, por analogia, da
por se tratar de verbete
Súmula 284/STF
direcionado ao recurso extraordinário, sustentou que suas razões eram claras e
exaustivas, invocou extrapolação do juízo de admissibilidade e reiterou questões de
mérito dissociadas do óbice específico aplicado (fls. 1372-1374).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram, de modo objetivo, o núcleo da inadmissão
por deficiência de fundamentação. Faltou indicar, de forma concreta, os trechos das
razões do recurso especial em que se explicitou a violação de cada dispositivo
apontado e a correlação entre esses dispositivos e os pontos específicos do acórdão
recorrido reputados ofensivos. A insurgência se limitou a negar genericamente a
deficiência e a rechaçar a aplicação analógica do verbete, sem superar o óbice com
impugnação específica (fls. 1334, 1372-1374).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54915459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:27
Código de Controle do Documento: 16135dfe-da55-465b-bf9b-2033b4833ed2

Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:27
Código de Controle do Documento: 16135dfe-da55-465b-bf9b-2033b4833ed2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.351.933 / SE
Número Registro: 2023/0130335-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001982920204058503 08035849420224050000 8001982920204058503 8035849420224050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WEMERSON OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JOSE ARNALDO VIEIRA
AGRAVADO
: NIVALDA MARIA SOUZA
AGRAVADO
: GRASIELE ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GERALDO SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO SANTANA
AGRAVADO
: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSEFA DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
Documento eletrônico VDA55297188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 71da9b6f-fdc4-470a-9b29-fe5765ac0688

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: WEMERSON OLIVEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JOSE ARNALDO VIEIRA
AGRAVADO
: NIVALDA MARIA SOUZA
AGRAVADO
: GRASIELE ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GERALDO SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: JOSEFA FRANCISCA DA CONCEICAO SANTANA
AGRAVADO
: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: JOSEFA DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 71da9b6f-fdc4-470a-9b29-fe5765ac0688